Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740213-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL (“SINDSER”), apontando como autoridade coatora, o Exmo. Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 52448818) Embargos de declaração opostos pelo impetrante, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 53272920) Contra a r. decisão, o impetrante opôs agravo interno, cujo pedido de reconsideração foi indeferido. (ID 54280276) O impetrado apresentou contrarrazões ao agravo interno. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e improvimento do agravo interno. (ID 56649849) Diante das condições de julgamento, retifique-se a autuação de embargos de declaração para agravo interno e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator